Tribunal: TJDFT
Processo: 0723373-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SINCRETISMO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu pedido de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais nos mesmos autos da ação de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais pode ser promovido nos mesmos autos da ação de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Este Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que vige o princípio do sincretismo processual, em que o cumprimento de sentença, como fase processual, deve ser deflagrado nos mesmos autos do processo de conhecimento.
4. A sucessão de decisões contraditórias impediu o advogado de promover o cumprimento de sentença tanto nos autos principais quanto em ação autônoma e o privou de exercer seu direito à satisfação do crédito reconhecido judicialmente.
5. Os arts. 23 e 24, § 1o, da Lei no 8.906/1994 confere ao advogado a opção de promover, nos mesmos autos ou de forma autônoma, a execução da sentença no tocante aos honorários advocatícios aos quais tem direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “O cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais pode ser promovido nos mesmos autos da ação de conhecimento. A decisão agravada desconsidera o contexto contraditório das decisões anteriores e inviabiliza o exercício do direito do agravante.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.232/2005; Lei no 8.906/1994, arts. 23 e 24, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704436-43.2024.8.07.0003, Rel.a Des.a Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 14/5/2025; TJDFT, APC 0711752-95.2024.8.07.0007, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 29/1/2025; TJDFT, AI 0716201-20.2024.8.07.0000, Rel.a Des.a Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 17/10/2024.